Tribunal: STF
Processo: Rcl 14404
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação. Ato reclamado examinado pelo STF em recurso extraordinário.  Pedido prejudicado.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada para impugnar acórdão que: (i)  declarou a invalidade de decreto legislativo que autorizou o “Aproveitamento Hidroelétrico de Belo Monte”; e (ii) determinou a imediata paralisação do processo de licenciamento e das atividades de implementação da usina.
2.	A parte reclamante alega  violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na SL 125.
3.	Fato relevante. Os recursos extraordinários interpostos contra o acórdão reclamado foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão que transitou em julgado.
II. 	Questão em discussão
4.	Discute-se a permanência do interesse de agir.
III.	Razões de decidir
5.	A prestação jurisdicional pretendida deixou de ser útil. O empreendimento foi concluído e entrou em operação, de modo que foram esvaziadas as discussões sobre o licenciamento ambiental na fase de implantação.
6.	Em reclamação, não cabe rediscutir matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
7.	Com o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na ação originária, a ordem de suspensão concedida por esta Corte na SL 125, que serve de paradigma para a presente reclamação, deixou de produzir efeitos.
IV.	Dispositivo
8.	Pedido que se julga  prejudicado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º.
Jurisprudência citada: Rcl 32.896 AgR (2019), Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 62.307 AgR (2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para impugnar acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: (i) declarou a invalidade do decreto legislativo que autorizou o “Aproveitamento Hidroelétrico de Belo Monte”; e (ii) determinou a imediata paralisação do processo de licenciamento e das atividades de implementação da usina. Os reclamantes alegam violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na SL 125 (Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, j. em 23.03.2007).

    2. Na origem, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública contra o IBAMA e as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), com o objetivo de: (i) anular o Decreto Legislativo nº 788/2005, que autorizou o Poder Executivo a implantar o “Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte”, localizado em trecho do Rio Xingu, no Estado do Pará; e (ii) obstar o andamento do processo de licenciamento da usina. O juízo de primeiro grau concedeu, inicialmente, a tutela provisória, mas depois reconsiderou a decisão, para permitir o prosseguimento dos trâmites necessários ao licenciamento.

    3. O MPF interpôs, então, agravo de instrumento, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Essa decisão foi objeto da SL 125, ajuizada pela União perante esta Corte. A Minª. Ellen Gracie, então Presidente, suspendeu em parte a execução do acórdão que examinou o mérito do recurso, apenas para permitir que o IBAMA ouvisse as comunidades indígenas interessadas. Manteve-se a determinação de realização do estudo de impacto ambiental e do laudo antropológico. 

    4. Na primeira instância, o pedido formulado na ação civil pública foi julgado improcedente, em decisão mantida em sede de apelação e remessa necessária. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, aos quais o Tribunal Regional Federal da 1ª Região atribuiu efeitos infringentes, de modo a: (i) declarar a invalidade do Decreto Legislativo nº 788/2005; e (ii) proibir o IBAMA de praticar qualquer ato administrativo referente ao licenciamento da usina, tornar insubsistentes aqueles já praticados e ordenar a imediata paralisação das atividades de implementação. Esse acórdão constitui o objeto da presente reclamação.

    5. Os reclamantes defendem que, ao atribuir eficácia imediata ao ato reclamado, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região violou a decisão proferida na SL 125, que autorizou a continuidade do processo de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação civil pública. Pedem, em caráter liminar, a suspensão da eficácia do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação.

    6. O pedido liminar foi deferido pelo Min. Ayres Britto, então Presidente, para suspender os efeitos do acórdão reclamado. A Procuradoria-Geral da República interpôs agravo interno contra essa decisão e, na sequência, apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido. Diversas associações indígenas requereram ingresso no feito.

    7. Intimado a prestar informações sobre o estado do processo de origem, em 26.04.2022, o IBAMA disse estarem pendentes de apreciação nesta Corte os recursos extraordinários interpostos contra o acórdão reclamado (RE 1.379.751). Manifestando-se sobre o tema, em 11.10.2023, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo sobrestamento da reclamação até a conclusão do julgamento do recurso extraordinário.

    8. É o relatório. Decido.


    9. A Primeira Turma manteve, em sede de agravo interno, a decisão monocrática que negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos por Eletrobras, Eletronorte, IBAMA e União para impugnar o acórdão reclamado. Na ocasião, o colegiado afirmou “não [ser] o caso de invalidar o licenciamento ambiental, muito menos de paralisar a operação da UHE Belo Monte”, mas de determinar a reparação pelos impactos causados pela implantação da usina e a proteção das comunidades indígenas e do meio ambiente (RE 1.379.751 ED-terceiros-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 21.02.2024). Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente providos, apenas para corrigir erro material (RE 1.379.751 ED-terceiros-AgR-ED-quartos, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 19.06.2024). O trânsito em julgado foi certificado em 12.09.2024.

    10. Como se vê, a prestação jurisdicional pretendida pela parte reclamante deixou de ser útil. O empreendimento foi concluído e entrou em operação, o que esvaziou discussões sobre o licenciamento ambiental na fase de implantação.

    11. Ainda que assim não fosse, o julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão reclamado torna inviável o prosseguimento desta reclamação. Isso porque, nessa via processual, não se admite a rediscussão de matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 32.896 AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma, j. em 31.05.2019; e Rcl 62.307 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 18.10.2023.

    12. Além disso, com o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na ação originária, a ordem de suspensão concedida por esta Corte na SL 125, invocada como paradigma na presente reclamação, deixou de produzir efeitos (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992). Por consequência, não se pode mais reconhecer violação à autoridade de tal decisão.

    13. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com esta decisão, ficam prejudicados os recursos e petições pendentes de apreciação.

Brasília, 13 de fevereiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente